Tribunal: TJPA
Processo: 0800924-51.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800924-51.2024.8.14.0040

APELANTE: JANE MONTEIRO FEITOZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSUE SOUZA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Família.

Partilha de bens.

Julgamento antecipado da lide.

Cerceamento de defesa. Preliminar acolhida. Nulidade da sentença.

Remessa dos autos à origem. Provimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a união estável e determinando a partilha de bens.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se configura
error in procedendo,
o julgamento antecipado da lide, quando imperiosa a instrução probatória.

III.

Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito, embora previsto no art. 355, I, do CPC/15, somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso concreto, a controvérsia acerca da partilha de bens, com a discordância das partes quanto aos bens adquiridos durante a união estável, exige dilação probatória. A análise documental, por si só, não se mostra suficiente para a resolução da lide, especialmente quando requerida a produção de prova testemunhal. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada, com a
devolução dos autos à origem
.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 355, I, do CPC/15; Art. 370, parágrafo único, do CPC/15.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JANE MONTEIRO FEITOZA
contra sentença proferida em Ação de Reconhecimento e Dissolução de união Estável movida por
JANE MONTEIRO FEITOZA
, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e fixou os alimentos em 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo, com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 226, §3º, da CRFB/88 e arts. 1.723-1.727 do CC/02, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, para reconhecer a união estável entre as partes 1983 a novembro de 2007, para que surta todos os seus efeitos jurídicos e legais.

Por conseguinte, e segundo razões acima elucidadas, determino a partilha na proporção de 50% para cada parte dos direitos possessórios sobre o imóvel situado na Rua Santa Maria, s/n, Quadra 128, Lote 254, Bairro Nova Vida, Parauapebas/PA, CEP 68.515-000.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido na demanda, nos termos dos 85, §2º, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com espeque no art. 98, caput, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO.

O Requerente interpôs o presente Apelo, requerendo a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova testemunhal por ele requerida. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que a partilha do imóvel seja realizada de forma distinta daquela determinada pelo juízo de origem, considerando as benfeitorias realizadas após a dissolução da união estável.

Contrarrazões apresentadas (Id nº 20447857).

É o relatório.

Proceda-se a Secretária, a devida adequação dos polos do recurso no sistema PJE.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 20 de fevereiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Preli
minar de
Cerceamento de Defesa

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens. O juízo singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a união estável no período de 1983 a 2007 e determinando a partilha dos bens.

O apelante alega cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas para demonstrar que parte das benfeitorias do imóvel foram realizadas após a dissolução da união estável.

Assiste razão ao apelante.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, I, do CPC/15, visa conferir celeridade e economia processual, mas somente é cabível quando a matéria não demandar a produção de outras provas.

Embora o magistrado possa indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC/15, a desnecessidade da produção de provas deve ser claramente demonstrada.

No caso concreto, em se tratando de partilha de bens, a discussão pressupõe a necessária investigação probatória acerca dos bens adquiridos durante a constância da união estável, considerando a discordância das partes neste ponto.

De fato, a meu ver, a análise tão somente dos documentos colacionados com a inicial e com a contestação não são suficientes para o julgamento da causa, considerando a controvérsia acerca dos bens a serem partilhados. A discussão dos autos engloba matéria de fato e de direito que exige instrução probatória, de forma que o julgamento antecipado configura verdadeiro cerceamento de defesa, mormente quando requerida a produção de prova testemunhal e inexistente indeferimento fundamento por parte do magistrado.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser invalidada por error in procedendo consistente no indevido julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada as partes a produção de provas com o intuito de corroborar suas alegações,
resultando em cerceamento de defesa e na nulidade da sentença.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida
no capítulo pertinente à partilha dos bens,
determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória e o regular prosseguimento do feito.

Mantenho o capítulo da sentença que reconheceu a união estável entre as partes no período de 1983 a novembro de 2007, por se tratar de matéria incontroversa.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/03/2025